Tribunal: TJSP
Processo: 1003176-55.2015.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c.c. danos morais. Estação de rádio base. Emissão de ruído acima do permitido. Necessidade de prova técnica. Prova pericial prejudicada. Inobservância de norma técnica. Concordância da requerente com a perícia. Fatos constitutivos do direito da autora não comprovados. Sentença reformada. Recurso provido.